Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-42.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000402-42.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SILVANO DA SILVA COSTA - CPF: 022.337.711-25 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE CHEQUE ESPECIAL. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou indevidas cobranças de tarifa bancária e encargos por utilização de cheque especial, condenando à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a regularidade da contratação e a licitude das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação válida do pacote de serviços bancários e a utilização do limite de cheque especial pelo consumidor; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Documento contratual apresentado pela instituição financeira contém identificação do consumidor, descrição dos serviços, data de formalização e assinatura eletrônica, atendendo aos requisitos da MP no 2.200-2/2001 e sendo corroborado por autorização expressa para uso de dados biométricos.

4.

Extratos bancários demonstram que os encargos de “Mora Enc Descoberto C.C.” correspondem a períodos de saldo negativo, caracterizando a utilização do limite de crédito contratado.

5.

Ausência de prova de solicitação de cancelamento do serviço ou de cobrança sem causa.

6.

Não se caracteriza conduta ilícita, afastando-se a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e a indenização por danos morais, diante da existência de relação contratual válida e transparente.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000402-42.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Silvano da Silva Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
indevidas as cobranças realizadas pela parte ré;

2 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante, as importâncias de R$891,00 (oitocentos e noventa e um reais) e de R$6.639,94 (seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos),
já em dobro
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir da data de cada desconto;

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que os descontos realizados foram lícitos, pois decorrentes de contratação válida. Argumenta que o autor aderiu voluntariamente ao pacote tarifado “Pacote de Serviços Padronizados Prioritários III” vinculado ao cheque especial, conforme documento assinado eletronicamente. Assim, requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Na petição inicial, o autor alega ser titular da conta corrente no 61634-6, agência 1249, e ter constatado descontos não autorizados sob as rubricas “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS III” e “MORA ENC DESCOBERTO C.C.”, nos valores totais de R$ 445,50 e R$ 3.319,97, respectivamente, sustentando não ter contratado tais serviços e requerendo a restituição em dobro, acrescida de juros e correção, além de indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do que sustenta a parte autora, foi juntado aos autos documento idôneo e suficiente para comprovar a contratação regular da tarifa questionada, conforme imagem destacada abaixo:

Embora a sentença tenha considerado inservível o termo de adesão, o documento de Id. 298728890 traz a identificação do autor, a descrição dos serviços, a data de formalização e a assinatura eletrônica, atendendo aos requisitos da MP no 2.200-2/2001, e encontra reforço na presença do Cartão de Assinaturas PF com autorização expressa para uso de dados biométricos, igualmente datado de 04/01/2021, evidenciando a formalização contratual.

Quanto à “MORA ENC DESCOBERTO C.C.”, os extratos de 2021 a 2024 demonstram que tais encargos coincidem com períodos de saldo negativo, caracterizando a utilização do limite de crédito, inexistindo prova de cobrança sem causa ou de aplicação de taxas superiores às pactuadas.

Ressalte-se que não há qualquer prova nos autos de que o autor tenha solicitado o cancelamento do serviço.

Diante da existência de contratação válida, expressa e assinada pelo próprio autor, não se configura qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como o alegado dano moral. A jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em indenização quando os descontos decorrem de relação contratual válida e transparente.

Assim, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025